Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701459-53.2025.8.07.0000 RECORRENTES: KAIO RODRIGUES DE SOUZA, WANDERSON RODRIGUES SOUZA RECORRIDA: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SUB-ROGAÇÃO EXPRESSA DOS DIREITOS INDENIZATÓRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a agravante por litigância de má-fé. A controvérsia envolve a legitimidade da agravante para figurar no polo ativo da execução, sob alegação de sub-rogação expressa dos direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante detém legitimidade ativa para prosseguir na execução, em razão da sub-rogação expressa dos direitos indenizatórios referentes à desapropriação indireta; e (ii) verificar se houve litigância de má-fé por parte da agravante ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sub-rogação dos direitos indenizatórios em favor da agravante decorre de cláusula expressa na escritura pública de compra e venda, na qual consta a cessão dos direitos indenizatórios, bem como a inclusão desses valores no preço pago pela fração ideal do imóvel. 4. O entendimento fixado no Tema 1.004 do STJ estabelece que, em regra, o adquirente de imóvel atingido por restrição administrativa não possui legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta. No entanto, a decisão paradigma ressalva a possibilidade de sub-rogação expressa, conforme ocorreu no presente caso, afastando-se a presunção de aquisição implícita. 5. A substituição processual da agravante pelos antigos proprietários se justifica, pois a cessão dos direitos indenizatórios integra o contrato firmado entre as partes, impedindo que os alienantes pleiteiem duplo pagamento, o que configuraria enriquecimento sem causa. 6. A condenação da agravante por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de conduta dolosa para alterar a verdade dos fatos ou causar prejuízo processual à parte contrária, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que a impugnação apresentada baseia-se em argumento jurídico legítimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A sub-rogação expressa dos direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta, prevista em escritura pública e integrada ao preço da aquisição do imóvel, confere legitimidade ao adquirente para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. 2. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa para alterar a verdade dos fatos ou causar prejuízo processual, não sendo configurada quando a parte apenas exerce regularmente seu direito de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, II, 81, 505, 535, II, e 1.022; CC, arts. 347, I, 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.750.624/SC (Tema 1.004), Rel. Min. Gurgel de Faria, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 17.12.2021. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos, 927, caput, e 1.225, ambos do Código Civil, afirmando que o acórdão recorrido ampliou o rol legal taxativo e determinou o pagamento de indenização a terceiro estranho à lide; c) artigos 79, 80 e 81, caput, todos do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de má-fé da recorrida. Assevera que a questão em apreço se amolda ao Tema 1.004 da Corte Superior. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RITA DE CASSIA DE VINCENZO, OAB/SP 71.924. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à alegada contrariedade aos artigos 927, caput, e 1.225, ambos do Código Civil, 79, 80 e 81, caput, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover quanto à aplicação do Tema 1.004 do STJ, considerando a ausência de similitude fática. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas conforme requerido no ID 76726148. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004